Tribunal: TJES
Processo: 0007160-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007160-06.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACI SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. “
Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.).

3. Entre o recebimento da denúncia (24/04/2018) e a publicação da sentença penal condenatória (28/07/2022) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, de modo que houve a extinção da punibilidade pela prescrição.

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JURACI SOUZA LIMA

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REFORMA DA DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conhecimento parcial do recurso, eis que o acusado, à época dos fatos, possuía mais de 21 anos, bem como que não houve condenação à indenização por danos morais, de modo que tais pleitos se mostram desarrazoados.

2. Autoria e materialidade comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Reforma da dosimetria com a neutralização das circunstâncias judiciais e com o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, reduzindo-se a pena definitiva.

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pugnando pela extinção da punibilidade do acusado, ora embargante.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JURACI SOUZA LIMA

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REFORMA DA DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conhecimento parcial do recurso, eis que o acusado, à época dos fatos, possuía mais de 21 anos, bem como que não houve condenação à indenização por danos morais, de modo que tais pleitos se mostram desarrazoados.

2. Autoria e materialidade comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Reforma da dosimetria com a neutralização das circunstâncias judiciais e com o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, reduzindo-se a pena definitiva.

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pugnando pela extinção da punibilidade do acusado, ora embargante.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Contudo, é certo que “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.).

Com efeito, o réu foi condenado pela prática de crime do art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Observa-se que a denúncia foi recebida em 24/04/2018, tendo a sentença penal condenatória sido publicada em 28/07/2022.

Ademais, o acusado recorreu da sentença, tendo sido publicado acórdão que manteve a condenação e modificou a pena imposta para 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias em 07/06/2023.

Verifica-se que houve a suspensão do processo entre 13/06/2018 a 02/12/2019, em razão da instauração de incidente de insanidade mental. Entretanto, tal circunstância não provoca a suspensão do prazo prescricional, eis que “
em observância ao princípio da legalidade, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal, o que não ocorre no caso de instauração de incidente de insanidade mental
” (REsp n. 1.904.590/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Considerando a pena imposta na sentença, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, observa-se que entre o recebimento da denúncia (24/04/2018) e a publicação da sentença penal condenatória (28/07/2022) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, de modo que houve a extinção da punibilidade pela prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
D
AR-LHES PROVIMENTO
, reconhecendo a extinção da punibilidade do réu
JURACI SOUZA LIMA
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos art. 107, inciso IV, c/c arts. 110, §1º, 109, VI, todos do Código Penal.

É como voto.